Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-87.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0001439-87.2015.8.11.0018)
Vistos etc.
Considerando o Recurso de Agravo Interno interposto por Cleuza Pedrozo de Oliveira, intime a parte contrária para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal